Tribunal: TJES
Processo: 0001012-06.2013.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001012-06.2013.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON FERREIRA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
00
01012
-
06
.20
1
3
.8.08.00
31

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO
:
ANDERSON FERREIRA DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO C
RIMINAL

– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO –
ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE
– NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Aduz o embargante, em síntese,
a existência de omissão no acórdão,
por ausência de
manifesta
ção
em relação
a teses que não teriam sido apreciadas no apelo.

2.
O
acórdão
não foi omisso
, apenas adotando fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

3.
Na verdade, com relação a
o
argumento externado nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseio
s
d
o
embargante.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.

Vitória, ES, em __ de _________ de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
00
01012
-
06
.20
1
3
.8.08.00
31

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO
:
ANDERSON FERREIRA DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
relatado,
trata-se
de Embargos de Declaração manejados p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
no mov. ID
7203297
, que, em síntese,
negou
provimento ao
r
ecurso
de apelação
interposto em seu favor.

Aduz o embargante,
a existência de omiss
ão
no
v.
acórdão,
que não se manifestou acerca da evidente contradição na resposta aos quesitos pelo corpo de jurados quanto ao crime doloso contra a vida, o que enseja a nulidade do julgamento perante o Tribunal do Júri.

Prequestiona, para fins de viabilizar a abertura da via recursal nas superiores instâncias, a violação aos artigos 490, 564, parágrafo único, e 593, inciso III, “d”, todos do Código de Processo Penal, bem como aos artigos 5º, inciso XXXVIII, “c”, XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discutida.

E, conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta existência de omissão no acórdão impugnado, afirmando que
houve omissão no v. acórdão por não acolher seus fundamentos de
teses que não foram ventiladas no apelo
.

Todavia, no caso vertente, não se verificam as omissões apontadas, porquanto os pleitos e demais pedidos formulados nas razões do apelo, foram devidamente examinados pelos conspícuos Julgadores, e constam do v. acórdão.

No voto condutor do acórdão, restou claro que
formulados os quesitos, conforme termo próprio, o Conselho de Sentença, reunido em sala secreta, assim respondeu:

PRIMEIRA SÉRIE DE QUESITOS
:

3° quesito
- Com mais de três votos afirmativos, os jurados absolveram o acusado ANDERSON FERREIRA DE MELO.

SEGUNDA SÉRIE DE QUESITOS
:

1° quesito - Com mais três votos, o conselho de sentença decidiu que no dia 22 de maio de 2013, por volta das 20h00min, na Avenida Presidente Vargas, o Réu ANDERSON CAMPOS DE MELO
não
conduziu veículo automotor, em via pública, estando em elevado estado de embriaguez alcoólica.

Diante disso, na parte DISPOSITIVA, o MM. Juiz
a quo
, assim decidiu:

“
(...) Diante da votação, em vista da soberania da decisão proferida pelo Conselho de Sentença
DECLARO IMPROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal exarada na denúncia e, por conseguinte,
ABSOLVIDO
o acusado, ANDERSON CAMPOS DE MELO, em face da imputação constante no artigo 121,
caput,
na forma do artigo 18, inciso 1 (segunda parte), ambos do Código Penal Brasileiro e, ainda, nas penas do delito previsto no artigo 306 da Lei n° 9.503/97, fulcrado no artigo 386, incisos VII, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, em face do delito tipificado no artigo 309 da Lei 9.503/1997, declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, ANDERSON CAMPOS DE MELO, com fulcro no artigo 107, inciso IV (prescrição), do Código Penal. (...)”

Observa-se do
v.
acórdão
vergastado

que o mesmo
não foi omisso
, apenas adotando fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.
Vejamos.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
ABSOLVIÇÃO.
PEDIDO DE
ANULAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
In casu
, a decisão pela absolvição do apelado pelo crime de homicídio qualificado está de acordo com uma interpretação coerente das provas constantes dos autos,
razão pela qual,
entend
e-se
que
não
deve ser anulada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que absolv
eu
o ora apelado.

2
.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

E, conforme
já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-
35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Portanto
, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do
embargante.

A
ssim sendo, se
o
Embargante pretende d
i
scutir questões atinentes ao mérito da decisão
sub censura,
no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize,
data vênia,
os meios próprios
para tanto
, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

Por fim, importa salientar que e
sta Corte Superior tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputa violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Dou as matérias por prequestionadas.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)